Tribunal: TJES
Processo: 5009388-03.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009388-03.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VIVA SUSTENTAVEL EIRELI
AGRAVADO: IVES FERREIRA MIRANDA
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO

A QUO

– PESSOA JURÍDICA BAIXADA – AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por pessoa jurídica contra o indeferimento do seu pedido de gratuidade de justiça formulado em sede de reconvenção. A Agravante alega impossibilidade de arcar com os encargos processuais devido à paralisação de suas atividades e ausência de patrimônio disponível.
II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se a pessoa jurídica agravante demonstrou de forma suficiente a sua hipossuficiência financeira, de modo a justificar a concessão do benefício da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. O direito à gratuidade de justiça para pessoas jurídicas está condicionado à comprovação cabal de insuficiência de recursos, conforme artigo 98 do CPC e Súmula 481/STJ.

4. No caso em apreço, a Agravante comprovou a interrupção de suas atividades e a ausência de movimentação financeira desde 13.01.2021, elementos suficientes para demonstrar sua impossibilidade de arcar com as custas processuais. Precedentes.

5. O deferimento do benefício não impede que, em momento posterior, caso seja demonstrada eventual capacidade financeira, haja revisão ou revogação do benefício, nos termos do artigo 100, parágrafo único, do CPC.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por VIVA SUSTENTÁVEL EIRELI, representada por representada por BRUNO NAVARRO FIGUEIREDO, contra decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da ação de despejo tombada sob o n.º 0013990-89.2020.8.08.0024, proposta por IVES FERREIRA MIRANDA, representado por seu procurador, MARCILIO ALVES DE SOUZA, aqui Agravado, indeferiu o pedido de gratuidade formulado pela empresa requerida, ora Agravante, em sede de reconvenção.

Em suas razões (id 9041586), o Agravante pugna, em abreviada síntese, pelo provimento da vertente insurgência a fim de que lhe sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita, sob a alegação de que
“não possui bens e teve suas atividades completamente paralisadas em decorrência dos fatos que encontram-se sendo discutidos no processo originário, não havendo patrimônio, bens ou valores disponíveis que possibilitem pagamento de custas processuais
”
(p. 08).

Por reputar preenchidos os requisitos que ensejam o deferimento de tutelas de urgência nesta segunda instância de jurisdição, pugna a Agravante pela atribuição de efeito suspensivo à vertente insurgência, sobrestando-se a eficácia da ordem de
“recolhimento de custas sob pena de cancelamento da distribuição da reconvenção apresentada nos autos originários”
(id 9041586, p. 15).

Por decisão de id 9363397, o recurso em apreço foi recebido com efeito suspensivo.

O Agravado ofertou, intempestivamente, suas contrarrazões no id 11067484, apresentando documento acerca do qual se manifestou a Agravante em petição de id 11067688.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por VIVA SUSTENTÁVEL EIRELI, representada por BRUNO NAVARRO FIGUEIREDO, contra decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da ação de despejo tombada sob o n.º 0013990-89.2020.8.08.0024, proposta por IVES FERREIRA MIRANDA, representado por seu procurador, MARCILIO ALVES DE SOUZA, aqui Agravado, indeferiu o pedido de gratuidade formulado pela empresa requerida, ora Agravante, em sede de reconvenção.

Em suas razões (id 9041586), o Agravante pugna, em abreviada síntese, pelo provimento da vertente insurgência a fim de que lhe sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita, sob a alegação de que
“não possui bens e teve suas atividades completamente paralisadas em decorrência dos fatos que encontram-se sendo discutidos no processo originário, não havendo patrimônio, bens ou valores disponíveis que possibilitem pagamento de custas processuais
”
(p. 08).

Por reputar preenchidos os requisitos que ensejam o deferimento de tutelas de urgência nesta segunda instância de jurisdição, pugna a Agravante pela atribuição de efeito suspensivo à vertente insurgência, sobrestando-se a eficácia da ordem de
“recolhimento de custas sob pena de cancelamento da distribuição da reconvenção apresentada nos autos originários”
(id 9041586, p. 15).

Por decisão de id 9363397, o recurso em apreço foi recebido com efeito suspensivo.

O Agravado ofertou, intempestivamente, suas contrarrazões no id 11067484, apresentando documento acerca do qual se manifestou a Agravante em petição de id 11067688.

Pois bem.

Cumpre, inicialmente, consignar que, por se tratar de insurgência manejada com fulcro no artigo 101,
caput
, do Código de Processo Civil, a realização do preparo recursal não é exigível enquanto não confirmado o indeferimento da gratuidade de justiça pelo órgão colegiado, sendo esta a exegese que melhor se coaduna com a norma processual em vigor e
“com o direito fundamental de acesso à justiça aos economicamente hipossuficientes (art. 5º, XXXV, da CF/88), o princípio da primazia do mérito (arts. 4º e 6º do CPC/2015) e o direito ao julgamento colegiado”
(STJ, REsp n.º 2.087.484/SP, Relatora: Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03.10.2023, DJe de 09.10.2023).

Fixada essa premissa, sabe-se que o direito à gratuidade de justiça pressupõe insuficiência de recursos, a teor do que se depreende do
caput
do artigo 98 do Código de Processo Civil, cuja redação é a seguinte:

“Art. 98. A
pessoa
natural ou
jurídica
, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos
para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Mesmo antes da vigência do atual estatuto adjetivo, a questão da concessão da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas já havia sido objeto de amplo debate jurisprudencial, sedimentado no Enunciado n.º 481, da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Súmula 481/STJ
. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar
sua
impossibilidade
de arcar com os encargos processuais.”

Nota-se, portanto, que a justiça gratuita é concedida às pessoas jurídicas que comprovarem, cabal e induvidosamente, a impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo.

Na hipótese em apreço, infere-se do documento de id 9041608 que a empresa Agravante foi extinta, havendo encerrado as suas atividades em 13.01.2021, o que sugere insuficiência de recursos, haja vista a ausência de movimentação financeira desde então.

Veja-se, a propósito, os seguintes arestos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.
PESSOA JURÍDICA
. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
EMPRESA BAIXADA
EM 2017.
ISENÇÃO DAS CUSTAS
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não há óbice para a concessão da gratuidade judiciária à pessoa jurídica (art. 98 do CPC) que, contudo, deve ter a sua hipossuficiência financeira comprovada, em consonância com o disposto na Súmula 481 do STJ.

2.
Considera-se comprovada a situação de hipossuficiência da pessoa jurídica
,
não possuindo condições de arcar com as custas e despesas do processo
, a relação de rendimentos apresentada, bem como a
situação de ‘baixada’
no cadastro na Receita Federal.

3. Recurso conhecido e provido para deferir a assistência judiciária gratuita.

(TJES, Apelação Cível n.º 5000022-47.2016.8.08.0055, Relator: Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgada em 25.09.2023)”

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
. CONCESSÃO DO BENEPLÁCITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ao contrário do que ocorre em relação à pessoa física, a obtenção do benefício da gratuidade de justiça pela pessoa jurídica exige a efetiva demonstração de sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, não havendo que se falar em presunção de veracidade de uma eventual declaração de hipossuficiência, consoante se observa da interpretação, a contrário sensu, do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

2.
Deve ser concedido o benefício da gratuidade da justiça formulado pela agravante quando fundado no fato de que está inativa
desde 2008, com baixa da inscrição do CNPJ na Receita Federal e certidão de inatividade emitida pela Junta Comercial,
inviabilizando suprir a custas processuais
.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5008989-42.2022.8.08.0000, Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em 04.04.2023)”

Nada obsta, contudo, que, no decorrer do processo, caso comprovada a capacidade financeira da Agravante, o beneplácito seja revisto e eventualmente revogado, mediante decisão fundamentada em primeiro grau, impondo-se ao beneficiário o recolhimento das custas processuais que deixaram de ser adiantadas (artigo 100, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

De toda sorte, no atual momento processual, reputo configurados os requisitos que autorizam o deferimento da justiça gratuita, motivo pelo qual conheço do recurso e lhe dou provimento a fim de conceder o benefício em favor da Agravante.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o Relator

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.